Tribunal: TJSP
Processo: 1005325-94.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de cobrança. Pedido julgado procedente. Ré citada por edital. Insurgência manifestada em recurso interposto por curador especial. Pesquisas de endereços realizadas via Bacenjud, Renajud, Infojud, SIEL, Serasajud e Comgás. Ré procurada em todos os endereços encontrados, inclusive outros indicados pela própria autora, como aquele constante do cadastro da ré

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de cobrança. Pedido julgado procedente. Ré citada por edital. Insurgência manifestada em recurso interposto por curador especial. Pesquisas de endereços realizadas via Bacenjud, Renajud, Infojud, SIEL, Serasajud e Comgás. Ré procurada em todos os endereços encontrados, inclusive outros indicados pela própria autora, como aquele constante do cadastro da ré junto à OAB. Infrutíferas todas as diligências. Ré que se encontra em local incerto e não sabido, conforme previsão do art. 256, §3o, do CPC. Validade da citação por edital reconhecida. Recurso desprovido.